Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722854-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR RECORRIDOS: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP, MN - ENGENHARIA LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO PLANALTO, IVAN D APREMONT LIMA, HENRIQUE JOSÉ CRUZ LAENDER, WILFRIDO AUGUSTO MARQUES, OSWALDO ROCHA MELLO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTERIORMENTE LEVANTADOS PELO CREDOR. MATÉRIA JÁ DECIDIA PELO JUÍZO DE ORIGEM E OBJETO DE RECURSOS JULGADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Caso concreto em que se mostra evidente a violação ao art. 505, caput, do CPC, o qual determina que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, porquanto a determinação de devolução de valores levantado pelo agravante trata-se de matéria que foi objeto de recursos julgados nesta instância recursal. 2. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 505 do CPC, pleiteando que “a determinação de devolver a quantia legalmente levantada através de competente alvará seja anulada, posto que o advogado agiu dentro da lei e sem cometer nenhum erro”. Defende que não há que se falar em coisa julgada, uma vez que o recorrente não era parte nos embargos de terceiro, mas opositor, em processo apartado, não podendo ser responsabilizado depois de cerca de 3 (três) anos após levantar verba honorária, que sequer foi solicitada caução, por ser de natureza alimentícia; c) artigos 677 e seguintes, todos do CPC, asseverando que não foram incluídos no polo passivo dos embargos de terceiro todos os possíveis beneficiados pelo ato de constrição; d) artigo 458 do CPC, argumentando que comprovou a prescrição do direito em face ao ora recorrente, já que inconteste que os embargos de terceiro transitaram em julgado há mais de 5 (cinco) anos, uma vez que o cumprimento de sentença entre a TOTAL Entretenimentos Ltda. e MN Engenharia Ltda. foi extinto no final do ano passado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 505 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “O resumo do histórico processual acima evidencia que, de fato, trata-se de processo longo e complexo, com diversos pedidos e requerimentos tramitando simultaneamente. Contudo, apesar da complexidade da causa, não há que se falar em erro judicial ou incorreção da decisão de devolução dos valores indevidamente levantados, no caso. A propósito, saliento que a questão acerca da devolução dos valores anteriormente levantados pelo patrono já foi analisada em mais de uma oportunidade por este Tribunal: i) quando da análise da apelação dos embargos de terceiro (autos n. 0071855-55.2018.8.07.0001), os quais transitaram em julgado em 4/12/2015, em que se determinou a desconstituição da penhora sobre os valores de bilheteria da XXVII Exposição Agropecuária de Brasília; e, principalmente, ii) quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0702731-92.2019.8.07.0000, interposto contra a decisão de Id 34099085 do processo de referência, que já havia determinado em 4/12/2018 a devolução dos valores à Total Entretenimentos Ltda. Verifica-se, assim, que o agravante alega, à exaustão, não ser o caso de devolução dos valores anteriormente levantados. Entretanto, a questão impugnada neste recurso, objeto da decisão agravada, qual seja, a correção da decisão judicial que determinou a devolução dos valores anteriormente levantados pelo exequente/agravante, é matéria há muito preclusa por ter já sido objeto de análise tanto pelo juízo de origem quanto em grau recursal no âmbito do agravo de instrumento 0702731-92.2019.8.07.0000, distribuído à Exma. Des. Simone Lucindo e julgado em definitivo pela 1a Turma Cível deste TJDFT, conforme consta do Id 9418762 dos autos daquele recurso. Na decisão do referido agravo de instrumento, foi consignado que “caracterizada a ilegalidade da penhora realizada sobre valores de bilheteria do evento “XXVII Exposição Agropecuária de Brasília”, mostra-se legítima a determinação de expedição de alvará de levantamento dos mencionados valores em favor da agravada Total Entretenimentos Ltda. – Epp.” (Id 9418762, p. 5). Ainda que referido agravo tenha sido proposto por MN Engenharia Ltda. e não por seu patrono, certo é que a decisão de Id 34099085 do processo de referência já havia determinado, em 4/12/2018, a devolução dos valores à Total Entretenimentos Ltda., já foi objeto de recurso e se encontra, portanto, preclusa. Nesse contexto, mostra-se evidente a pretensão do agravante em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e nesta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição” (ID 46376645). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na indicada afronta aos artigos 458 e 677 e seguintes, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025